Tribunal: TJDFT
Processo: 0741519-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que deferiu tutela provisória de urgência em ação de conhecimento ajuizada por JOÃO CARLOS PEREIRA DA SILVA. Na origem, JOÃO CARLOS alegou que, desde 03/11/2021, é beneficiário de plano de saúde operado pela requerida, tendo realizado a portabilidade de plano anterior e contratado perante outra operadora. Em 24/11/2021, foi atendido no pronto socorro, quando foi diagnosticado com síndrome vertiginosa refratária e solicitada internação em unidade de terapia intensiva pelo médico assistente. Não obstante tratar-se de um caso de urgência, a operadora de planos de saúde recusou atendimento, sob a alegação de que o autor encontrava-se em período de carência. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar a internação conforme recomendação médica, bem como fossem realizados os exames, incluindo materiais e medicamentos prescritos, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (vinte mil reais). Nas razões recursais, a agravante sustentou a legitimidade da recusa de cobertura, sob o fundamento de que o autor encontra-se em período de carência, conforme estabelecido em contrato. Ademais, a tutela deferida teria caráter irreversível, em contrariedade ao art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Por fim, impugnou o valor da multa persuasória, que julga elevada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa coercitiva. Preparo regular sob ID 31679567. Verificado que a agravante já havia cumprido a obrigação, foi instada a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal quanto ao pedido de redução das astreintes. Sobreveio manifestação em que ratificou o interesse na reanálise da multa cominada, por reputá-la desproporcional e desarrazoada (ID 32222406). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA, representado por seu filho, CARLOS PORFIRIO PEREIRA DA SILVA, objetivando que a parte requerida, AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA proceda a sua internação em leito de UTI, no Hospital MARIA AUXILIADORA, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, inclusive cirúrgico, conforme solicitação médica. Aduz que, celebrou contrato de prestação de serviço médico com a empresa Bradesco e em setembro de 2021 assinou contrato para migrar (portabilidade) para o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares com a parte requerida AMIL, coletivo por adesão, com início de vigência em 03 de novembro de 2021, Plano de Saúde coletivo operado pela empresa ré, com cobertura em rede nacional. Em 24 de Novembro passado, o autor foi atendido no Pronto Socorro do Hospital Maria Auxiliadora com quadro de síndrome vertiginosa refratária a esclarecer. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatório médico assinado (em anexo ID109542704), o qual relata grave estado de saúde do autor. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr.(a). CARLOS PORFIRIO PEREIRA DA SILVA como curador(a) do(a) ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre o(a) autor(a) e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, Dr(a) Carlos Porfírio da Silva, CRM-DF19.700, trata-se de grave quadro de saúde a exigir internação com suporte clínico intensivo, com tomografia de crânio. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do(a) autor(a) se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pelo(a) autor(a). O quadro de saúde do(a) autor(a) é grave, que pode levar situações de risco médico. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: ‘Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Portanto, tratando-se de emergência, o direito alegado pelo autor é manifestamente provável e também é urgente, dado o perigo de dano irreparável à sua saúde. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: (...) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar às empresas requeridas que promovam a internação do(a) autor(a) em UTI, bem como realizem os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica ID 109542704, sob pena de multa diária à razão de R$20.000,00 (vinte mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravado aderiu ao contrato coletivo em setembro de 2021, com início de vigência em 03/11/2021. Conforme bem salientado na decisão recorrida, a Lei 9.656/98, em seu art. 12, V, alínea “c”, prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência, assim entendido o pedido de internação unidade de terapia intensiva, dada a gravidade do quadro de saúde do paciente. O risco de dano irreparável milita em favor do agravado, posto que evidente o risco de morte para o paciente, caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada Trata-se de evidente ponderação dos interesses patrimoniais da requerida em contraposição à saúde, integridade física e, em última análise, a vida da agravada, devendo-se dar preponderância a estes. De mais a mais, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que na eventualidade do pedido ser julgado improcedente, a requerida poderá se ressarcir das despesas tidas por indevidas. Quanto ao pedido subsidiário, a própria agravante já noticiou o cumprimento da obrigação, o que elidiria hipótese de incidência da multa e evidenciaria eventual falta de interesse recursal neste ponto. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator